Tribunal: TJSP
Processo: 1029291-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Recorrem ambas as partes. Contrato bancário. Cartão de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito que culminou na inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes. Prova da contratação apresentada em momento inoportuno. Violação ao art. 434 do CPC. Ausente excepcionalidade a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Recorrem ambas as partes. Contrato bancário. Cartão de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito que culminou na inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes. Prova da contratação apresentada em momento inoportuno. Violação ao art. 434 do CPC. Ausente excepcionalidade a permitir a juntada extemporânea. Preclusão operada. Documentos que não podem ser considerados. Relação jurídica não comprovada. Danos morais caracterizados. Verba indenizatória bem fixada. Juros de mora. Termo inicial. Súmula 54/STJ. Sentença mantida. Honorários recursais em favor do patrono do autor. Art. 85, §11, CPC. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1029291-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO FINANCIAMENTO, é apelado/apelante RENATO
DANTAS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO
942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA
JUNIOR E MAIA DA ROCHA E EM JULGAMENTO
ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
VENCIDOS
O
3o
DESEMBARGADOR E O 4o DESEMBARGADOR QUE
DECLARAM VOTO.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente), ADEMIR
BENEDITO, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029291-58.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Luizacred S/A Sociedade de Crédito
Financiamento
Apelado/Apelante: Renato Dantas Nunes
Comarca: São Paulo
Voto no 10.027
APELAÇÃO.
Ação declaratória cumulada
com pedido de reparação de danos morais.
Sentença de procedência. Recorrem ambas as
partes. Contrato bancário. Cartão de crédito.
Autor que afirma desconhecer a origem do débito
que culminou na inclusão de seus dados em
cadastro de inadimplentes. Prova da contratação
apresentada em momento inoportuno. Violação
ao art. 434 do CPC. Ausente excepcionalidade a
permitir a juntada extemporânea. Preclusão
operada. Documentos que não podem ser
considerados. Relação jurídica não comprovada.
Danos morais caracterizados. Verba indenizatória
bem fixada. Juros de mora. Termo inicial. Súmula
54/STJ. Sentença mantida. Honorários recursais
em favor do patrono do autor. Art. 85, §11, CPC.
Recursos não providos.
Cuida-se de ação declaratória cumulada com
pedido de reparação por danos morais julgada procedente para
declarar inexigível o débito objeto da lide e condenar a ré a pagar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais, a ser corrigida monetariamente desde a data do
arbitramento, acrescido de juros de mora desde a indevida inscrição.
Responderá a vencida pelo pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
Recorrem ambas as partes.
Suscita,
a
instituição
financeira,
preliminarmente, cerceamento de defesa, por não lhe ter sido
oportunizada a realização de prova oral tempestivamente requerida.
No mérito, sustenta a legitimidade do débito, porquanto decorrente
da inadimplência de fatura de cartão de crédito livremente
contratado, conforme documentação colacionada aos autos. Pugna
pelo afastamento da condenação a título de danos morais,
salientando a incidência da Súmula 385/STJ. Pede o provimento do
recurso, para julgar a ação improcedente, com inversão da
sucumbência. Em caso de manutenção da r. sentença, diz que os
juros de mora devem incidir da citação, porquanto o vínculo
contratual foi demonstrado.
O autor, por sua vez, busca a majoração do
quantum indenizatório e da verba honorária, bem como incidência
de juros de mora a partir do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
instituição
financeira
manifestou-se
contrária ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito os recursos, reconhecida a sua
regularidade formal, porque são tempestivos, isento de preparo (o
do autor) e devidamente preparado (o do réu) e, quanto ao mais,
atendem os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Os recursos são julgados conjuntamente.
O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes
dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Com
efeito, a prova oral não teria o condão de refutar o que resta provado
pela documentação carreada aos autos.
Ademais, é cediço que: “Sendo o juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização (RT 305/121)”. No mesmo
sentido, tem-se o pensamento do Superior Tribunal de Justiça, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado
o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ - 6a Turma - Resp 57.861-
GO Relator Ministro Anselmo Santiago - j. 17/02/1998).
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
O autor ingressou com a presente ação
pretendendo a exclusão da restrição lançada em seu nome, pela
apelante, no valor de R$ 420,30 (fls. 59), bem como indenização
pelos danos morais daí advindos.
A ré, por sua vez, defendeu a regularidade do
débito, sob o argumento de que seria oriundo do inadimplemento de
fatura de cartão de crédito livremente contratado.
Tendo, o autor, afirmado que não deu causa à
anotação desabonadora, competia à ré fazer prova da regularidade
da restrição, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
É que os documentos relativos à contratação
foram juntados de forma intempestiva, sem qualquer justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a juntada tardia, razão pela qual não poderiam ser
considerados, porquanto não se trata de qualquer das hipóteses do
art. 342 do CPC.
Sendo assim, como a ré não se desincumbiu
do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, qual seja:
comprovar a existência de vínculo contratual, outra não é a
conclusão senão a de que a inscrição do nome do autor no cadastro
de inadimplentes foi mesmo imotivada e indevida, razão pela qual
há de ser mantida a r. sentença, que declarou inexigível o débito,
além de condenar a ré a reparar o autor pelos danos morais daí
decorrentes.
No que tange aos danos morais, a instituição
financeira afirma que deve incidir o enunciado da Súmula 385/STJ,
na medida em que existem débitos preexistentes em nome do autor.
Contudo, mais uma vez nada trouxe para
embasar suas alegações, apegando-se tão somente a documento sem
qualquer valor probante, colacionado aos autos indevidamente por
pessoa estranha à lide.
O que se vê é que a ré possuía condições de
obter pronunciamento judicial favorável a ela, mas, por sua desídia
e negligência em instruir o processo no momento oportuno, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal fica sem alternativas para propor resultado diferente do da
sentença. Não resta dúvida de que a situação processual lhe é
absolutamente desfavorável. Colhe, porém, o que plantou. A
procedência da demanda é consequência de sua negligência.
Não é demais lembrar que no nosso sistema
processual os litigantes possuem deveres e ônus, cuja inobservância
gera consequências e uma delas é o instituto da preclusão. Com
efeito, deixando a parte de agir com diligência, a fim de se
desincumbir do seu ônus processual, deve arcar com as
consequências de sua falta.
No que tange ao valor da condenação,
adotada a premissa de que a situação dos autos configura dano
moral indenizável, a r. sentença merece ser mantida.
Segundo a lição de MARIA CELINA
BODIN DE MORAES, os parâmetros a serem observados no
arbitramento da verba indenizatória são: o grau de culpa do
ofensor; a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da
vítima; a situação econômico-financeira das partes1. Acrescente-
se ainda, como balizamento geral, a observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim sendo, considerando-se todos os
1 Danos à Pessoa Humana, Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatores acima elencados, tem-se que a quantia fixada na r.
sentença (R$ 10.000,00) mostra-se suficiente para reparar os
danos causados ao autor, sem acarretar enriquecimento ilícito de
uma parte em detrimento da outra e sem perder seu caráter
punitivo, tudo em atenção ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade. O valor, ademais, segue os critérios da
equidade, que levam em consideração a posição social do
ofendido
(desempregado,
beneficiário
da
gratuidade),
o
comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do
sofrimento (média), a repercussão da ofensa (abalo de crédito) e o
caráter educativo da indenização (sem enriquecimento sem
causa), além de aproximar-se dos parâmetros utilizados por esta
Câmara em casos análogos.
Pelos
motivos
acima
delineados,
fica
mantido o termo inicial para incidência dos juros de mora e,
portando, improvido o pleito de alteração formulado pela instituição
financeira, cabendo salientar que “desde a indevida inscrição”
equivale à data do “evento danoso”, prevista na Súmula 54/STJ,
razão pela qual, neste ponto, padece o autor de interesse processual.
E os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau foram adequados, porquanto em consonância aos
termos da lei. No entanto, considerando o não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da ré, nos termos do art. 85, §11, CPC, eleva-se a verba
honorária, em favor do patrono do autor, de 10% para 20% do valor
da condenação.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento aos recursos, mantida a r. sentença, tal como
proferida, ressalvada a elevação da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51579
Apelação Cível no 1029291-58.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Luizacred S/A Sociedade de Crédito Financiamento
Apelado/Apelante: Renato Dantas Nunes
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter a
sentença de procedência exatamente como lançada, e o faço juntamente
com o e. Rel. Des. Décio Rodrigues.
Com o devido respeito e acatamento ao pensamento do
e. Terceiro Julgador, Des. Itamar Gaino, que vota pela improcedência da
ação, no meu sentir o réu não se desincumbiu de seu ônus processual de
comprovar a legitimidade da anotação desabonadora em nome do autor,
seja do ponto de vista da inversão do ônus da prova, seja pelo prisma de
que compete a quem promoveu a inscrição comprovar o lastro que a
embasou.
É certo que em sua peça defensiva, o banco réu aponta
a existência de um contrato de cartão de crédito que teria sido fornecido ao
autor, e cujas faturas, não pagas, respaldou o apontamento, e que o autor
teria outras negativações em seu nome, o que tornaria indevida a reparação
moral pretendida. Mas, apenas falou, e nada provou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê dos autos do processo, a contestação de fls.
187/196 vem acompanhada dos instrumentos de procuração e
substabelecimento (fls. 197/207 e 208). Nada mais. Não apresentou o
requerido, como era seu dever processual, prova de fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor na inicial.
E nem se fale que não poderia ter apresentado a prova
naquela oportunidade, por se tratar de documento novo, ou pela
impossibilidade de fazê-lo naquele momento.
Sua tese de defesa foi baseada na existência de relação
jurídica entre as partes, mas essa alegação não foi corroborada pela
respectiva documentação que comprovaria a sobredita contratação, embora
precedente ao ajuizamento da ação. Igualmente, com relação à afirmada
existência de outras negativações em nome do autor.
Quando o MM. Juiz de Direito, condutor do processo,
determinou a manifestação do autor em réplica e a ambas as partes que
especificassem as provas que queriam produzir (fls. 209), o réu se
manifestou a fls. 211/222 requerendo a designação de audiência de
instrução e julgamento para se tomar o depoimento pessoal da parte autora,
prova que nada acrescentaria ao bom deslinde da demanda, pois a prova
estritamente documental nesse caso se mostra suficiente ao desate da
questão controversa.
Nessa oportunidade, o réu acostou aos autos a
documentação que, em tese, daria suporte ao apontamento que realizou no
cadastro de inadimplentes, documentos que foram todos impugnados pelo
autor (fls. 296/300), e acertadamente não considerados no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
Houve uma falha técnica na defesa do réu, que agora
suportará o decreto de procedência da ação.
Pelo que se tem dos autos, novamente com o devido
respeito ao posicionamento do e. Terceiro Julgador, a razão está com o
MM. Juiz de Direito, e com o e. Relator, aos quais acompanho
integralmente.
Por essas razões, NEGO provimento aos recursos.
Ademir Benedito
Segundo Julgador
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45390
Apelação Cível no 1029291-58.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Luizacred S/A Sociedade de Crédito Financiamento
Apelado/Apelante: Renato Dantas Nunes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente divirjo do eminente relator.
Este é mais um caso, entre tantos, em que o autor
apresenta uma causa de pedir absolutamente inconsistente. In verbis: “O
autor foi negativado indevidamente pelo réu, conforme prova o documento em
anexo. A negativação se consiste no apontamento negativador que o autor não
deu causa, relacionado LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cuja inclusão no órgão mantenedor do
cadastro nefasto se deu em 20/04/2018, contrato de 005053475500000, no
valor de R$420,30. A causa de pedir desta ação se consubstancia na
existência da negativação em si e na publicidade da anotação desabonadora,
fora a consequência moral de sua existência que, por si só, é suficiente para a
caracterização do dano oral presumido (in re ipsa), o que já dispensa grandes
monografias a respeito do tema”.
Não há, na petição inicial, anotação sobre busca de
informações, junto à empresa ré, sobre a causa da negativação.
É certo, a par disso, que a ré apresentou contestação
esclarecendo dever-se o registro negativo à utilização efetiva de um cartão de
crédito, cujas faturas não foram liquidadas.
Logo após, o juízo proferiu despacho determinando às
partes especificação das provas que pretendiam produzir.
A ré comprovou, então, o contrato de cartão de crédito,
juntando aos autos os documentos de fls. 223/250, relativos à identidade do
autor com fotografia, proposta de solicitação de cartão de crédito, recebimento
do cartão, tudo regularmente assinado, e diversas faturas demonstrativas do
efetivo uso do cartão.
Na sequência, houve manifestação do autor, que se limitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegar intempestividade da juntada dos documentos pela ré.
Essa
alegação de intempestividade entretanto não
procede, uma vez que, como dito, os documentos foram exibidos pela ré logo
após sua peça de defesa, sendo que, na sequência, o autor se manifestou em
réplica à contestação, às fls. 263/279, já estando tais documentos nos autos.
Como regra, é sempre possível juntar documentos aos
autos, contanto que se dê à parte contrária oportunidade para se manifestar a
respeito.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
da possibilidade de juntada de documentos novos, até mesmo na fase
recursal, desde que não se trate de documentos indispensáveis à propositura
da ação, não haja má-fé na ocultação e seja ouvida a parte contrária (AgRg no
REsp. 1362266/AL, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje
10/09/2015).
Está comprovado, portanto, o contrato de cartão de crédito,
cujas faturas o autor não pagou, dando ensejo à negativação de seu nome.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, julgando-se improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais,
condenado o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, ressalvada, porém, a sua condição de beneficiário
de gratuidade processual.
ITAMAR GAINO
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029291-58.2019.8.26.0100
Voto 46064 VOJR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedindo vênia ao ilustre relator, Desembargador Décio
Rodrigues, o meu voto segue o entendimento da divergência, por
ser perfeitamente possível a juntada, ainda que extemporânea,
de documentos aos autos, considerando-se, aí, a boa-fé da
empresa, que assim os exibiu em juízo e que, fatalmente, aclarou
o ponto da controvérsia entre as partes.
Essa permissão encontra-se amparada pelo princípio da ampla
defesa a dar efetividade ao do contraditório. É o que se
encontra regrado pelo art. 7o do diploma processual (A conferir:
“Art. 7o - É assegurada às partes paridade de tratamento em
relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos
meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.)
De todo modo, o Direito não permite que o sujeito de má-fé
alcance vantagem abusiva. Aliás, o art. 5o do CPC impõe aos
litigantes que se comportem “de acordo com a boa-fé”, não
podendo, pois, demandar em juízo com o propósito de auferir
vantagem apoiada em direito que não possui.
Com a juntada permitida do contrato de cartão de crédito, viu-
se que a negativa da existência da relação jurídica entre as
partes não se mostrou verdadeira, e, por isso mesmo, não poderia
o consumidor desconhecer a origem do débito que implicou, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de pagamento da fatura, na inclusão de seu nome no rol de
devedores. (Corretíssima a conduta da credora, nesse particular.)
Em verdade, tem-se que o autor litiga de má-fé, por haver
alterado a verdade dos fatos ao afirmar que desconhecia a
origem do débito, e, inclusive, visado alcançar objetivo ilegal,
obtendo decreto judicial para se escusar de pagamento de valor
que realmente deve e, por igual conduta censurável, ser, ainda,
indenizado por dano moral. Conduta canhestra e lamentável.
Então, concluindo, também dou provimento ao recurso e, pelo
meu entendimento, penalizo o devedor por reconhecida litigância
de má-fé, em 5% sobre o valor corrigido da causa, de
conformidade com o art. 81 do estatuto processual.
É como voto.
Virgilio de Oliveira Junior
Quarto Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
12ED0E43
10
13
Declarações
de Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
13146E18
14
15
Declarações
de Votos
ITAMAR GAINO
130A2FFB
16
17
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
136B18EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029291-58.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.